Tribunal: STF
Processo: RHC 232762
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FORAGIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Roberto Barbosa Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 831.888/BA, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, em 19.10.2022, o juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa/BA decretou a prisão preventiva ao assentar que os requisitos estariam presentes, principalmente pelo fato de o recorrente não ter sido encontrado:



    “Do exame dos autos, verifica-se que o denunciado PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS, apesar de devidamente citado por edital, não apresentou resposta à acusação no prazo de lei, conforme certidão cartorária à fl. 1108.



    O Ministério Público, em parecer acostado às fls. 1098/1100, pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em face do referido réu, como também pela decretação da sua prisão preventiva, alegando que além de transcorrido o prazo assinalado sem manifestação do irrogado, o mesmo encontra-se na condição de foragido e possui ainda em seu desfavor decreto preventivo expedido por essa especializada nos autos de nº 0311614-18.2017.8.05.0001, pendente de cumprimento.



    Verifica-se, ainda, que o advogado Roberto Borba Moreira Filho, OAB/BA 63.344, patrono do réu Vinicius Calmon dos Santos, requereu senha de acesso aos presentes autos (…)



    É o breve relatório. Passo a decidir.



    Em relação ao acusado PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS, vê-se que embora citado por edital, conforme certidão cartorária à fl. 1108, o mesmo não apresentou resposta à acusação. 



    Assim, verifica-se que com tal comportamento o acusado informa não pretender ser alcançado pela normativa penal, situação que se apresenta como um sinal indicativo da necessidade da aplicação da medida odiosa, visando não somente a garantia da ordem pública, como, sobretudo, o asseguramento da aplicação da lei penal, tornando-se, assim, evidente a necessidade da custódia cautelar, conforme requerido, repita-se, pelo parquet às fls. 1098/1100.



    Diante do exposto, com base no art. 366 do CPP, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO e do CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL em face do referido acusado e, com fundamento nos artigos 311 e segs. do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS, vulgo ‘Bomba’ ou ‘Bombinha’, brasileiro, nascido em 14/10/1984, natural de Salvador/BA, portador do RG nº 11312456-02 SSP/BA, filho de Josué Oliveira Santos e de Marinalva Barbosa dos Santos. 



    Relativamente ao pleito do advogado Roberto Borba Moreira Filho, OAB/BA 63.344, constante à fl. 1088, DEFIRO-O na forma requerida, devendo esta serventia fornecer a senha de acesso dos autos ao causídico através de seu e-mail.



    Expeça-se o necessário mandado de prisão preventiva, com imediata alimentação do BNMP 2.0.



    Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se” (fls. 22-23, e-doc. 5).



    3. Em 30.5.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 8017799-02.2023.8.05.0000/BA, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 6). Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 33, 35 E ART. 40, INCISO IV DA LEI Nº. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPETRAÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISÃO PROCESSUAL DO PACIENTE AO ARGUMENTO DA DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, PAUTADO NA GRAVIDADE ABSTRATA, BEM COMO PELA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, CORRETAMENTE, COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO, CONSIDERANDO QUE O PACIENTE POSSUI ARTICULAÇÃO NA ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEGUNDO APONTA OS RELATÓRIOS TÉCNICOS DE INVESTIGAÇÃO, SENDO APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELO PREPARO E VENDA DE DROGAS NA REGIÃO DE PLATAFORMA. HÁ, AINDA, NOS REFERIDOS RELATÓRIOS REFERÊNCIA AO PACIENTE COMO SENDO ‘MATADOR’. ADEMAIS, EMBORA A PRISÃO TENHA SIDO DECRETADA EM 2017, O PACIENTE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FUGITIVO, NÃO TENDO O MANDADO DE PRISÃO SIDO CUMPRIDO ATÉ A PRESENTE DATA. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ‘A FUGA CONSTITUI O FUNDAMENTO DA CAUTELARIDADE, EM JUÍZO PROSPECTIVO, RAZÃO PELA QUAL A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO TEM O CONDÃO DE REVOGAR A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA’ (AGRG NO RHC 133.180/SP, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJE 24/8/2021). ESTANDO A DECISÃO QUE IMPÔS E MANTEVE A PREVENTIVA DEVIDAMENTE AMPARADA EM FUNDAMENTOS CONCRETOS E DE ACORDO COM O ART. 312 DO CPP, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    4. Em 18.6.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do Habeas Corpus n. 8017799-02.2023.8.05.0000/BA, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 831.888/BA no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu, “Em caráter liminar, a concessão da ordem, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição do contramandado de prisão, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses legais. (...) Ao final, a confirmação do pleito liminar, concedendo-se em definitivo a pretensa ordem, nos exatos moldes acima delineados” (e-doc. 3).



    Em 20.6.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 9).



    Em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS. FAMA DE ‘MATADOR’. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 25).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “inexistem provas de que o recorrente tenha praticado quaisquer dos crimes elencados, a saber, roubo, comércio ilegal de armas de fogo e homicídios” (fl. 4, e-doc. 31).



    Argumenta “que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP” (fl. 4, e-doc. 31).



    Ressalta que não existiria “qualquer elemento concreto que revele o aventado risco a ordem pública, justificador da prisão. Logo, a ilegalidade da decisão é sobremaneira evidente, sendo necessária a correção do mencionado erro, com a expedição do contramandado de prisão” (fl. 9, e-doc. 31).



    Assevera “que não existem razões concretas que levem a crer que o recorrente trará perigo à ordem pública, inconvenientes à instrução criminal ou frustrarão a aplicação da lei penal, restando patente à desnecessidade de sua custódia cautelar” (fl. 9, e-doc. 31).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A) Em caráter liminar, a concessão da ordem de ‘habeas corpus’, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do recorrente; subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;



    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, com conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja concedida, em definitivo, a ordem de ‘habeas corpus’, nos exatos moldes acima delineados” (fl. 11, e-doc. 31).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Assinala que “o paciente teve sua prisão cautelar decretada no bojo da denominada Operação Luso, na qual apurado seu envolvimento na organização criminosa ‘Bonde do Maluco’, com atuação no tráfico de drogas na região do bairro Plataforma, na cidade de Salvador” e “o fato de se encontrar foragido, com mandado de prisão não cumprido desde de 2017” (e-doc. 46).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. Os argumentos seriam a ausência de requisitos para a prisão preventiva e a pretensa falta de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 8017799-02.2023.8.05.0000/BA, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, denegou a ordem, pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Soraya Moradillo Pinto:



    “Pretendem os Impetrantes o reconhecimento de constrangimento ilegal no cerceamento do direito de liberdade de PAULO ROBERTO BARBOSA SANTOS aduzindo, para tanto, a desfundamentação do decreto preventivo, porquanto pautado na gravidade abstrata, além de não existir contemporaneidade entre os fatos e a fundamentação, considerando ter o édito encarcerador sido proferido em 2017.



    Com efeito, segundo consta dos informes judiciais prestados pela autoridade apontada como coatora, o Paciente responde a ação penal de nº. 0327990- 79.2017.8.05.0001, com mais 5 corréus, sendo-lhe imputado a prática delitiva capitulada no art. 33, 35 c/c art. 11.343/2006. Eis o teor das informações: 



    ID 44469571: ‘Conforme se verifica da petição inicial de fls. 02/22 (denúncia), tratam os presentes autos de Ação Penal proposta pelos Promotores de Justiça atuantes no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais – GAECO, por meio de denúncia em desfavor do paciente e mais 5 coacusados, os quais constituem, em tese, uma organização criminosa voltada para prática de tráfico ilícito de entorpecentes, estando o paciente incurso nos crimes do artigo arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV da Lei nº 11.343/2006 (fl. 17).



    A investigação que precedeu a fase processual foi denominada de ‘Operação Luso’, tendo a prova indiciária possibilitado identificar a estrutura em tese criminosa, sendo está uma ramificação da facção „Bonde do Maluco' analisada em Salvador/BA (no bairro de Plataforma), com atuação no tráfico ilícito de drogas e de armas, além de outros crimes, como porte ilegal de arma de fogo e munições (fls. 06). 



    Extrai-se da prova indiciária que arrimou a denúncia que o paciente seria responsável pela venda e distribuição de drogas na Rua de Baixo de Plataforma.



    Vislumbra-se, ainda, do exame dos autos, conforme decisum de fls. 645/660, que foi declinada a competência para uma das varas de tóxicos de Salvador. Contudo, após interposição de recursos por parte do Ministério Pública e Defesa dos acusados, o Tribunal de Justiça entender que esta vara especializada é o juízo competente para processo e julgar a presente ação penal, recebendo assim a denúncia no dia 14/01/2020, conforme decisão de fls. 901/902.



    Conforme se percebe dos autos da ação penal supramencionada, a prisão do paciente fora decretada no dia em 17/07/2017 (fls. 198/203), nos autos da cautelar de nº 0311614- 18.2017.8.05.0001, não tendo sido cumprido até a presente data. 



    Ademais, visto que o paciente deixou de ser citado, este juízo determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva do mesmo, também não tendo sido cumprido até a presente data, se encontrando, portanto, foragido. (fls. 1109/1110)



    Vê-se também que o paciente apresentou defesa prévia (ID 375043248) somente no dia 19/03/2023, sendo proferido por este juízo decisão tornando sem efeito a anterior que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (ID 383224074), com o que se vê que todos os réus aptos a serem processados e julgados nestes autos apresentaram suas respostas escritas, totalizando assim 5 dos 6 denunciados, pois apenas 01 do acusado encontra-se com processo e curso do prazo prescricional suspensos, em que pese tratar-se de feito do ano de 2017.



    Por fim, este juízo aguarda a manifestação do MP acerca de eventuais preliminares aventadas pelas Defesas, para em seguida, se viável designar-se audiência de instrução e julgamento.’



    A prisão preventiva do Paciente foi decretada, conforme se observa do decisum de ID 284792463 exarada nos autos de nº. 0311614-18.2017.8.05.0001, para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei pena, bem como por conveniência da instrução processual, tendo a autoridade apontada como coatora justificado a necessidade de aplicação da cautelar mais gravosa diante da existência de elementos indicativos da atividade própria de organização criminosa, atuante no bairro da Plataforma.



    Decisão que decretou a preventiva: ‘(…) No caso em análise, perscrutando os autos e as provas nele contidas e ainda aquelas vistas nos autos da interceptação telefônica, em apenso, entendemos que com razão se mostra a autoridade policial, quando pretende sejam decretadas as prisões preventivas dos representados.



    Com efeito, nos relatórios técnicos gerados a partir da interceptação telefônica, foram identificados os representados como componentes de um grupo que se dedica sistematicamente ao tráfico de drogas encontra-se demonstrado o envolvimento dos representados na organização criminosa da seguinte forma: 



    (…) Entra em áudio à fl. 81/83 PAULO ROBERTO BARBOSA SANTOS é citado no relatório técnico 11847/2016 de fls. 17/36 e é tido como traficante de drogas e matador (fl. 26). 



    Foi preso em flagrante por tráfico de drogas e roubo em 19/12/2010 (fls. 28/29) e em 17/11/2013, como receptador (fl. 30). Mantém diálogo sobre drogas com ‘Veinho’, ‘Compadre’ (fls. 31/32). (…)



    O relatório de missão policial, traz os endereços dos requeridos, após trabalho de campo realizado pela polícia.



    Após, análise inicial dos autos, temos que fortes indícios existem da participação dos representados na organização criminosa, resultando presente a materialidade de muitos dos delitos praticados pelo grupo e pelos ora requeridos, em face das transações colhidas na interceptação e sérios indícios de uma organização com caráter duradouro e articulado para a prática de crimes de trafico de drogas, roubos, porte de armas e outros correlatos, que não deixam dúvidas quanto a necessidade de segregação cautelar, em garantia da ordem pública, que se vê em real risco de violação, se soltos estiverem, até porque a atuação dos representados prolonga-se no tempo, se fortalecendo e impondo medo à população civil, de modo que presentes se afiguram os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, nos termo dos art. 311 e 312 do Código de Processo Penal.



    Observa-se desses elementos, que não existe segurança de que se soltos estiverem não continuarão a delinquir, já que contumazes nas ações delituosas, resultando muito tênue a linha divisória entre a permanência no mundo do crime e o resgate da cidadania plena, militando neste momento a dúvida em prol da sociedade. 



    Nesse compasso, temos que realmente se faz necessária a custódia dos representados, até mesmo porque se dá em virtude da real possibilidade de pôr em risco a ordem pública, diante da situação demonstrada ao longo das investigações, que conduzem à convicção de que se soltos estiverem, voltarão a cometer crimes em nome da organização criminosa. 



    Dessa maneira emerge a periculosidade e a lesividade das condutas por eles ditas perpetradas, considerando-se que a prática de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma e outros crimes praticados pelos componentes da Orcrim, põem em risco a sociedade, sendo certo entender-se como possível, nova violação à ordem pública. 



    Por outro ângulo, deve também ser observado que a prisão dos representados mostra-se necessária por conveniência da instrução criminal, porquanto plenamente concebido que em crimes envolvendo tráfico de drogas é possível se prever a eliminação de testemunhas e rivais.



    Neste mesmo contexto, há de se dizer do risco de evasão do local da culpa, o que representa perigo à efetividade de comando condenatório final, na hipótese de serem considerados culpados, sendo fortes os indícios de autoria, a reclamar a decretação da prisão cautelar por estarem claramente preenchidos os requisitos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da lei penal, como pontuado pelo órgão do Ministério Público. 



    Desta forma, atentos para a gravidade dos delitos praticados e ao fato de seremos crimes apenados com reclusão e certos de que os representados causarão graves danos à comunidade onde vivem e entraves ao andamento do processo, se soltos permanecerem, temos por bem DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO SANTOS ROCHA (‘Meu Pai’ ou ‘Indio’), JEFERSON MORAIS DE SOUSA (‘Geo’, ‘Boca’ ou ‘Indio’), FERNANDO SANTOS DA SILVA, PAULO ROBERTO BARBOSA SANTOS, ELLEN COSTA GUERREIRO, RAFAEL SILVA PEREIRA JUNIOR (‘Jacaré’, ‘Chocó’, ‘Junior’, ‘Bira’, ou ‘Zeca Urubu’), VINÍCIUS CALMON DOS SANTOS (‘Dendê ou ‘Esquendi’, ROQUE COSTA FILHO (‘Tico’) e SUELEN DA COSTA FERREIRA, em garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e ainda em garantia da futura aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA contra os representados.’



    Verifica-se dos documentos acostados aos autos que, dentro da estrutura da Orcrim, identificada a partir da deflagração da Operação Luso, o Paciente exercia a função de soldado, executando o preparo e venda de drogas na Rua de Baixo de Plataforma, constando da denúncia que: 



    Denúncia: ‘Por sua vez, o denunciado (4) Paulo Roberto Barbosa Santos, o ‘Bomba’ ou ‘Bombinha’, usuário das linhas (71) 99670-3921 e (71) 98129- 7932, lidava com a venda de entorpecentes na Rua de Baixo de Plataforma, fato, inclusive, ratificado pelo incriminado (2) Jeferson em seu interrogatório policial. (…)



    O increpado (4) Paulo Roberto também não foi localizado por ocasião do cumprimento dos mandados durante a deflagração da ‘Operação Luso’, encontrando-se, no momento, na condição de foragido. Entretanto, em sua residência, situada na Rua Laurindo Cerqueira, nº 40, Plataforma, nesta cidade de Salvador/Ba, alvo de busca, foram apreendidos 47.10 (quarenta e sete gramas e dez decigramas) de crack, vide Laudo de Constatação 2017 00LC 037002-01 (fls. 264), que lá estavam guardados sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar’.



    Ao reanalisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora destacou que, segundo elementos indiciários extraídos de relatórios técnicos juntados na ação penal, há indicativos de o Paciente ser conhecido na estrutura organizacional como soldado que comercializa drogas, além de “matador”, envolvido com grupo criminoso responsável não apenas pelo tráfico de drogas, mas, também, pelo comércio ilegal de arma de fogo e roubos, revelando a imperiosidade de manutenção da prisão para assegurar a garantia da ordem pública. 



    ‘fortes indícios existem da participação dos representados na organização criminosa, resultando presente a materialidade de muitos dos delitos praticados pelo grupo e pelos ora requeridos, em face das transações colhidas na interceptação e sérios indícios de uma organização com caráter duradouro e articulado para a prática de crimes de trafico de drogas, roubos, porte de armas e outros correlatos, que não deixam dúvidas quanto a necessidade de segregação cautelar, em garantia da ordem pública, que se vê em real risco de violação, se soltos estiverem, até porque a atuação dos representados prolonga-se no tempo, se fortalecendo e impondo medo à população civil, de modo que presentes se afiguram os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, nos termo dos art. 311 e 312 do Código de Processo Penal.’



    Tem-se, ainda, conforme se infere da ordem de acontecimento dos autos, que o Paciente até a presente data não foi encontrado, de modo que o mandado prisional não pôde ser cumprido, revelando-se, por isto, inviável a argumentação de que não mais existe contemporaneidade dos fatos, sob pena de beneficiar o réu que se oculta da responsabilização penal.



    Em verdade, o processo ficou suspenso e somente retomou o seu curso regular em 2023, quando o advogado constituído apresentou defesa preliminar. 



    Do quanto analisado do decisum objurgado verifica-se que o fundamento utilizado pela autoridade apontada como coatora revela-se consentâneo não apenas com a legislação processual penal, estando de acordo com o art. 312 do CPP, mas também ancorado na jurisprudência do STJ.



    A articulação efetiva de grupo criminoso, bem como a condição de foragido, são elementos concretos que permitem a aplicação da cautelar mais gravosa, não havendo que se falar em ausência de fundamentos concretos, tampouco de falta de contemporaneidade, senão vejamos: (...)



    Neste contexto, diante dos argumentos utilizados para a decretação e manutenção da prisão processual do Paciente e do quanto fundamentado alhures, tenho que não é possível identificar constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que seja denegada a presente ordem de Habeas Corpus.



    Ex positis, não tendo sido identificado o alegado constrangimento ilegal aduzido pelo Impetrante, estando a decisão impositiva da medida de segregação cautelar devidamente fundamentada, acolhe esta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o voto pela denegação da ordem de presente Habeas Corpus” (fls. 93-102, e-doc. 5).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 831.888/BA, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “No mérito, todavia, não deve ser provido.



    Isso porque, conforme destaquei na decisão impugnada, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).



    In casu, o periculum libertatis encontra-se evidenciado no fato de o paciente ser conhecido na estrutura organizacional como soldado que comercializa drogas, além de ‘matador’, envolvido com grupo criminoso responsável não apenas pelo tráfico de drogas, mas, também, pelo comércio ilegal de arma de fogo e roubos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva.



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 25).



    Na decisão monocrática, ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Relator ressaltou:



    “Quanto à ausência de contemporaneidade, a Corte estadual destacou, conforme se infere da ordem de acontecimento dos autos, que o paciente até a presente data não foi encontrado, de modo que o mandado prisional não pôde ser cumprido, revelando-se, por isto, inviável a argumentação de que não mais existe contemporaneidade dos fatos, sob pena de beneficiar o réu que se oculta da responsabilização penal (fl. 150).



    Pois bem, no caso em apreço, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, sendo certo que a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)” (fls. 5-6, e-doc. 9).



    10. Com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, ressaltando-se a associação para o tráfico e o fato de ainda estar foragido.



    11. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela associação para o tráfico, pela causa de aumento especial constante da denúncia (inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) e por estar foragido desde 2017, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.614-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.198-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, pois as decisões estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora